Tribunal: TJDFT
Processo: 0709684-88.2023.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0709684-88.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Embargante: RODRIGO LYRA MARQUES DA SILVA Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, observadas as cautelas de praxe, para ciência e manifestação a respeito dos embargos de declaração interpostos pela d. defesa, conforme (ID 67403886). Feito, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 18 de dezembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator